Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso, para que indique qual decisão do juízo de origem está sendo combatida por meio desse Agravo de Instrumento, uma vez que o documento acostado aos autos que demonstra ser a decisão atacada se refere a uma Certidão (ID 30848009) assinada por uma servidora analista judiciária do TJDFT e não por um magistrado. Publique-se.